Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos. Trata-se de pedido de efeito suspensivo (id 25157082) aos embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA SOARES BATTY (id 24728487) em face do acórdão proferido na apelação cível, cuja ementa recebeu a seguinte redação (id 24389535): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 2. As relações jurídicas devem reger-se pelos deveres anexos estabelecidos conforme a confiança mútua necessária ao seu bom desempenho e conhecimento, para que sejam cumpridas as obrigações de forma adequada. 3. A responsabilidade pela inércia do comprador em levar à registro a transmissão de sua propriedade, mediante averbação da transação no Cartório de Registro de Imóveis, não pode ser imputado ao exequente, pois não havia como este tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio. 4. Pelo princípio da causalidade, o embargante responde pelo ônus da sucumbência, tendo em vista a sua responsabilidade face a ausência de transferência do domínio do bem, que culminou na ocorrência do gravame 5. Recurso conhecido e provido. Requer a concessão de efeito suspensivo a seus aclaratórios, em razão da decisão que deferiu a execução provisória dos honorários advocatícios (processo n. 0711858-80.2021.8.07.0001), ante o surgimento superveniente de risco de dano grave ou de difícil reparação. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, conquanto não identifique, a priori, qualquer omissão no acórdão embargado, por precaução, bem como diante da reminiscência dos pressupostos fáticos que ensejaram a anterior concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a restauração desses efeitos, ao menos até o julgamento do mérito dos presentes embargos de declaração, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Informe ao juízo a quo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame do mérito dos embargos de declaração.